Tribunal: CARF
Processo: 11065.722132/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.722132/2016-23
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2201-009.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constata a existência da vício no acórdão embargado, em razão da omissão de
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se, é de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração para a correção da falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pelo contribuinte em face do Acórdão no 2201-008.616, de 06
de abril de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 3334/3341 opostos pela contribuinte,
em razão da alegação de omissão e obscuridade existente no Acórdão no 2201-008.616 (fls.
3312/3321), de 06 de abril de 2021, o negou provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte.
Neste ponto, por bem sintetizar o caso, adoto trechos do Despacho de
Admissibilidade de fls. 3346/3350:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722132/2016-23
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

Dos embargos de declaração
Os Embargos de declaração da contribuinte foram apresentados com fundamento no art.
65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015), nos quais sustenta a existência de:
a) omissão quanto à multa aplicada;
b) omissão/obscuridade quanto aos efeitos declaratórios da concessão do
CEBAS; e
c) omissão/obscuridade acerca do cumprimento dos requisitos materiais
para a concessão de imunidade (art. 195, §7o, CF/88).
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
(...)
a) Da omissão quanto à multa aplicada
A embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre o pedido para redução da
alíquota da multa aplicada de 75%.
A esse respeito, compulsando os autos, verifica-se que a matéria foi trazida em sede de
recurso voluntário, especialmente às fls. 3.294 e ss, no tópico intitulado “Multa de
Mora”, no qual o contribuinte pleiteia a aplicação retroativa do percentual mais benéfico
de multa (20%), sustentando o caráter confiscatório da multa aplicada.
Apesar da irresignação do contribuinte, da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se
que tal matéria não foi julgada pelo colegiado, cabendo razão à embargante quanto à
omissão alegada.
Assim, restou demonstrada a omissão.
b) Da omissão/obscuridade quanto aos efeitos declaratórios da concessão do
CEBAS
A embargante alega a existência de obscuridade/omissão na análise da matéria referente
ao certificado CEBAS. Aduz que em sede de recurso voluntário “não abordou apenas a
inconstitucionalidade de lei ordinária para estabelecer limitações a imunidade”, mas
também “invocou, de igual modo, os efeitos declaratórios da concessão do CEBAS os
quais, no entender da Instituição embargante, se estendem por 03 (três) anos anteriores a
solicitação administrativa”. Assim, entende que o acórdão restou omisso uma vez que :
(...)
Por sua vez, da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante, uma vez que, como demonstrado no acórdão, o lançamento decorreu da
ausência de CEBAS para o período fiscalizado (07/2011 a 11/2012), o qual só foi
protocolado em 23/11/2012, e que o deferimento da concessão do CEBAS à
RECORRENTE ocorreu somente em 07/03/2016. Portanto, evidente que a própria
fiscalização já deu efeito retroativo ao CEBAS:
(...)
Assim, não resta demonstrada a omissão/obscuridade alegada.
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

c) Da omissão/obscuridade acerca do cumprimento dos requisitos materiais para a
concessão de imunidade (art. 195, §7o, CF/88)
A embargante sustenta ainda que “a decisão recorrida também se omitiu quanto às
exigências materiais para o gozo da imunidade”, “de modo que estando protegido pela
imunidade constitucional do art. 195, § 7o da CF/88, não estava obrigado a cumprir as
exigências do art. 55 da Lei no 8212/91, próprias de regras de isenção fiscal”.
Aqui também não lhe assiste razão.
(...)
Portanto, a alegação de que cumpria os requisitos constitucionais não é suficiente para
infirmar as conclusões do julgado, que entendeu necessário o CEBAS.
Assim, neste ponto não assiste razão à embargante.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, em relação à “a) Da omissão quanto à multa aplicada”.
(destaques no original)
Consequentemente, o processo foi a mim encaminhado para inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

Do Parcial Seguimento dos Embargos de Declaração
Conforme relatado, a despeito de alegar a ocorrência de três pontos de
omissão/obscuridade no acórdão embargado, os aclaratórios tiveram parcial seguimento apenas
em relação a um item, qual seja, a “omissão quanto à multa aplicada”.
Isto porque, conforme bem exposto no Despacho de Admissibilidade, todos os
outros pontos de divergência suscitados pela contribuinte foram, de fato, enfrentados no acórdão
embargado. Assim, constata-se que a EMBARGANTE, na realidade, pretendeu rediscutir tais
matérias, o que é defeso em sede de embargos de declaração, o qual são apenas cabíveis para
sanar “obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”, conforme prevê o art. 65 do Anexo
II do RICARF.
Portanto, entendo correto o despacho de admissibilidade, cujos termos adoto
como razões de decidir para dar parcial seguimento aos aclaratórios, rejeitando as razões dos
embargos que tratam dos seguintes tópicos:
 b) omissão/obscuridade quanto aos efeitos declaratórios da concessão do
CEBAS; e
 c) omissão/obscuridade acerca do cumprimento dos requisitos materiais
para a concessão de imunidade (art. 195, §7o, CF/88).

Do Vício Apontado: Omissão Quanto à Multa Aplicada
Neste tópico, a contribuinte alega que o acórdão não se manifestou sobre o pedido
para redução da alíquota da multa aplicada de 75%, conforme defendido à fl. 3294/3295. Sobre o
tema, pleiteia a EMBARGANTE a aplicação retroativa do percentual mais benéfico de multa
(20%), tendo em vista o caráter confiscatório da multa aplicada (75%).
De fato, tal matéria não foi tratada no acórdão embargado, devendo tal vício ser
sanado nesta ocasião.
Contudo, entendo não merece prosperar o inconformismo da contribuinte
Isto porque o presente processo envolve competências a partir de 07/2011 a
11/2012, quando já estavam em pleno vigor as alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009 à
Lei no 8.212/91, sobretudo a multa de ofício única de 75% do art. 35-A da Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Sendo assim, não há que se falar, portanto, em qualquer aplicação de
retroatividade benigna de lei ao presente processo, pois foi correta a aplicação da multa prevista
no art. 35-A da Lei no 8.212/91 em razão do lançamento efetuado de ofício.
A multa de 20% do art. 35 da Lei no 8.212/91, cuja aplicação foi pleiteada pela
contribuinte, apenas incide em casos de pagamento em atraso das contribuições; ou seja, quando
o próprio contribuinte reconhece o débito e efetua o pagamento, sem a necessidade de
lançamento de ofício por parte da autoridade fiscal:
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, a aplicação da multa de 75% questionada pelo RECORRENTE, decorre
de expressa previsão legal, não podendo ser afastada, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme determina o parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, verifica-se que a EMBARGANTE pretende a redução da multa de
ofício sob a alegação de que a mesma teria efeito confiscatório. Com essa linha de
argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nada a prover neste ponto.
Portanto, resta inalterado o acórdão que negou provimento ao recurso voluntário.

Fl. 3356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722132/2016-23

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar a omissão apontada no Acórdão no 2201-008.616 (fls.
3312/3321), de 06 de abril de 2021, conforme razões acima, mantendo-se o resultado do
julgamento embargado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3357
DF CARF MF
Original